Tribunal: TJDFT
Processo: 0044061-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0044061-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro do Ministério Público, acerca da tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1199), cujo acórdão transitou em julgado em 16/02/2023, bem como da decisão da Presidência do Tribunal que determinou o rejulgamento da apelação (ID 56504373). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator